Tribunal: TJMT
Processo: 1004151-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004151-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004151-35.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

José Eduardo Tanganeli de Souza

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO CANCELADO. REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. NOVO VOO ATRASADO.
NO SHOW
DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o reclamante informa que adquiriu passagens para o trecho Cuiabá-Sinop, com ida prevista para às 12h24 do dia 29/11/2024 e volta prevista para às 12h35 de 02/12/2024. Alega que na data programada para a ida, houve cancelamento do seu voo, com reacomodação para o dia seguinte, no mesmo horário. No entanto, ao comparecer no aeroporto no dia 30/11/2024, alega que não teve informações satisfatórias sobre o voo e, diante do atraso no horário do embarque, decidiu ir embora.

2. A companhia aérea sustenta que o cancelamento do voo contratado ocorreu em razão de problema operacional e que o passageiro foi reacomodado em outro voo, no entanto, tal medida não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. Embora o reclamante tenha apresentado suposta falha de informações a respeito do voo como justificativa para ir embora do aeroporto, a empresa comprova que o voo foi realizado, às 14h45 do dia 30/11/2024. Portanto, ainda que, com atraso, o serviço foi prestado, razão pela qual o pedido de restituição do valor da passagem deve ser rejeitado, tal como determinado na sentença.

5. No tocante ao dano moral, restou caracterizado diante da falha na prestação do serviço da reclamada, que causou frustração e aborrecimento além da esfera do mero dissabor, e foi devidamente arbitrado pelo juízo de origem.

6. Se o quantum indenizatório se encontra fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso em apreço, rejeita-se a pretensão de majoração pleiteada pelo consumidor.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
julgo parcialmente procedente
os pedidos deduzidos na inicial para condenar a reclamada a restituir á titulo de danos morais o montante R$ 5.000,00

(cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ no 362) e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação , deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025